Tribunal: TJDFT
Processo: 0729883-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729883-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE TORRES DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE TORRES DA COSTA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Revisão de Cláusula Contratual n. 0702959-51.2025.8.07.0002, proposta pela agravante em desfavor do BANCO PAN S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241924819 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita à agravante, por entender que a autora aufere renda bruta de R$ 15.140,00 (quinze mil cento e quarenta reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 74364757, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o recolhimento do preparo recursal. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 74944455. A agravante, no petitório de ID 74947544, informou o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado pela agravante, na decisão de ID 74364757, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 12:04:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora